Tribunal: TJDFT
Processo: 0746367-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. AMIGA DO INTERNO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PARENTESCO. VEDAÇÃO À VISITA A MAIS DE UM INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei de Execução Penal, Lei no 7.210/84, em seu artigo 41, inciso X, estabelece que é direito do preso receber visitas de seu cônjuge, companheiro, parentes e amigos. Entretanto, tal direito pode ser suspenso ou restringido, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

2. Deve-se ponderar que a regulamentação de visitas pelo Juízo das execuções penais, tem por objetivo manter a disciplina carcerária e segurança social.

3. Considerando que o embargante não se encontra privado do direito de receber visitas de seus familiares e amigos, e que a pretensa visitante, sem relação de parentesco com o recorrente, já realiza visitas a outros internos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a autorização de visita, com base no artigo 7o, da Portaria VEP 8/2016.

4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.